Tribunal: STF
Processo: AR 3103
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE. DISTINÇÃO JUSTIFICADA. ARTS. 489, § 1º, VI, E 927, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE OU EXCESSO DA PENA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a ação rescisória, proposta contra acórdão do STF, ante manifesta inadmissibilidade (RISTF, art. 21, § 1º).



    2. O agravante sustenta violação aos arts. 927, V; e 489, § 1º, VI, do CPC, ao argumento de que a decisão rescindenda teria deixado de observar precedente do STF (AO 2.425), sem realizar distinção adequada dos motivos determinantes, e insiste na desproporcionalidade da sanção disciplinar imposta pelo CNJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta aos arts. 489, § 1º, VI; e 927, V, do CPC, por ausência de distinção considerado precedente do STF; e (ii) verificar se a penalidade disciplinar imposta pelo CNJ seria desproporcional à conduta apurada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O ato rescindendo apresenta de forma expressa os fundamentos que afastaram a aplicação do precedente invocado, com adequada distinção fático-jurídica entre os casos.



    5. O controle judicial dos atos do CNJ é excepcional, limitado às hipóteses de exorbitância de competência, inobservância do devido processo legal ou manifesta irrazoabilidade do ato, o que não se verifica na espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 7.000,00 (CPC, art. 85, § 11), revertido em favor da União o depósito prévio se unânime a decisão (CPC, art. 974, parágrafo único).